Tribunal: TJDFT
Processo: 0737842-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737842-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos de Souza Araújo contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato n. 0710750-02.2024.8.07.0004 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ele (id 207952710 dos autos originários). Antônio Carlos de Souza Araújo narra que pagava mensalidade de plano de saúde no valor de R$ 2.734,79 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos). Relata que o valor aumentou para R$ 3.689,23 (três mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos) sem qualquer justificativa de Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. Acrescenta que a mensalidade foi novamente reajustada para R$ 7.175,16 (sete mil cento e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) no mês de setembro de 2023 e para R$ 9.312,53 (nove mil trezentos e doze reais e cinquenta e três centavos) em julho de 2024. Alega que a mensalidade foi aumentada em duzentos e quarenta inteiros e nove décimos por cento (240,9%) no período de junho de 2023 a julho de 2024. Sustenta que o reajuste é abusivo, em especial para ele, que é aposentado por incapacidade, aufere um salário-mínimo para custear as suas despesas e encontra-se acometido por doença grave, em tratamento contínuo e sem previsão de alta. Argumenta que o percentual está em desacordo com a variação de preço por faixa etária da tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o reajuste seja decorrente de sua idade. Destaca que a variação de preço para a sua idade varia entre R$ 921,93 (novecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos) e R$ 2.424,11 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos) a depender da modalidade contratada. Menciona o Tema Repetitivo n. 952 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. não foram transparentes quanto às condições do contrato, no sentido de demonstrar a metodologia utilizada para calcular os reajustes conforme as faixas etárias. Cita a Resolução n. 63 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os arts. 15 e 16 da Lei n. 9.656/1998 e o art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma a reversibilidade do reajuste da contraprestação mensal. Alega que o ônus de demonstrar que informou os índices de reajuste em contrato e comunicou previamente os critérios de majoração é de Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os reajustes, com a determinação de emissão de novos boletos das parcelas vincendas com a aplicação dos índices aplicados na média nacional dos planos de saúde coletivos (14,8% - quatorze inteiros e trinta e oito centésimos por cento) no valor de R$ 3.127,90 (três mil cento e vinte e sete reais e noventa centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela provisória requerida. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido na decisão agravada (id 207952710 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados de forma cumulativa (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os requisitos supramencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada abusividade nos reajustes do valor da mensalidade do plano de saúde contratado por Antônio Carlos de Souza Araújo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. A Lei n. 9.656/1998 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O art. 16, inc. XI, da Lei n. 9.656/1998 especifica que o contrato de plano de saúde deve constar dispositivo que indique com clareza os critérios de reajuste. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de admitir a imposição de reajustes nos contratos plano de saúde decorrentes do aumento de custos ou da sinistralidade. Confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE. SÚMULA 568/STJ. (...). 4. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2.6.2015, DJe de 10.6.2015). (...). (Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.024.489/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022.) O exame dos autos originários revela que Antônio Carlos de Souza Araújo firmou contrato com Sul América Companhia de Seguro Saúde para usufruir de plano individual de assistência médica em 27.6.2012 (id 207569152 dos autos originários). O contrato de adesão juntado nos autos prevê eventuais reajustes das mensalidades. Confiram-se os termos da cláusula n. 17 do instrumento contratual firmado pelas partes (id 207569152 dos autos originários): 17. Independentemente da data da minha proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa (parcial ou total) ou isolada, nas seguintes situações: (i) reajuste financeiro; (ii) por índice de sinistralidade; (iii) por mudança de faixa etária; (iv) em outras hipóteses, desde que em conformidade com as normas e legislação em vigor. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação da alegada abusividade, em especial em razão da existência da mencionada cláusula com previsão de reajuste. Destaco que não há como saber o critério usado para a adoção do reajuste neste incipiente momento processual. A abusividade do reajuste, a ausência de prévia informação ao consumidor, bem como o aumento discricionário e desarrazoado sem correspondente com a média nacional são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela aviado pelos autores para determinar a busca e apreensão de veículo, reintegrando-o na posse dos requerentes. 2. Os autores relataram, em sua petição inicial, que o veículo objeto dos autos lhes pertence e foi emprestado a um amigo que, por sua vez, perdeu a posse em razão de dívidas usurárias que mantinha com terceiros. Narram que, atualmente, o automóvel encontra-se com o réu. Defendem, assim, a invalidez dos negócios jurídicos que transferiram a posse do bem. O réu/agravante, por sua vez, alega que o automóvel foi vendido ao referido amigo, que o alienou para o ora recorrente. 3. A versão do agravante é sustentada por cópia de mensagens de texto e áudios mantidas com os autores pelo aplicativo WhatsApp, que indicam, em um primeiro momento, que, de fato, os autores venderam o automóvel e não apenas o emprestaram, como aduziram na petição inicial. Assim, seria, a princípio, legítima a posterior aquisição de boa-fé do bem pelo recorrente. 4. Em que pese a divergência entre os fatos narrados pelos autores e pelo réu, ora agravante, os elementos colhidos até o momento não revelam a probabilidade do direito dos autores, a justificar o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão do automóvel requerida na petição inicial. 5. A averiguação dos fatos narrados pelos autores requer dilação probatória no curso do processo, fato incompatível com o deferimento da tutela antecipada requerida in limine litis. 6. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695436, 07054353920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.6.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. A mera discordância em relação aos valores objeto do contrato de empréstimo bancário, desacompanhada de prova da existência de irregularidade na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400281, 07156585620208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que os valores eventualmente pagos referentes às mensalidades vincendas em desacordo com as determinações legais e contratuais poderão ser reavidos na hipótese de acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial. Concluo que os argumentos de Antônio Carlos de Souza Araújo não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator